Tribunal: STF
Processo: HC 229666
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 818.128/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito porque, em tese, no dia 18 de janeiro de 2023, por volta das 20h15min, na Rua Madalena dos Santos Oliveira, n.º 446, Bairro Dom Bosco, na cidade e Comarca de Barretos, trazia consigo e tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 171 porções de cocaína, sendo 170 porções acondicionadas em microtubos plásticos, e 1 porção acondicionada em invólucro plástico, com peso de 63,64g (sessenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas) e 1 porção de maconha, na forma de tijolo, com peso bruto aproximado de 166,10g (cento e sessenta e seis gramas e dez centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator concedeu, de ofício, a ordem, apenas para anular as provas colhidas exclusivamente na busca domiciliar, determinando-se seu desentranhamento, mantida a prisão preventiva. Essa decisão foi confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFÍCO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O pedido da defesa da nulidade das provas em razão da busca pessoal ilegal configura inovação recursal em sede de agravo regimental, razão pela qual não deve ser conhecido.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente não preenche os requisitos autorizadores da custódia cautelar, valendo-se o magistrado de piso de fundamentação inidônea e genérica; e (b) a busca pessoal realizada também deve ser considerada ilegal, ante a ausência de fundadas razões. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva ilegalmente arbitrada em face do paciente, bem como determinar a busca pessoal ilegal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na no interior da residência, contudo, as substâncias encontradas com o paciente na busca pessoal, no exterior da residência, remanescem válidas. Isso porque, segundo se pode inferir, estava o paciente praticando traficância em frente a sua casa, motivo este válido para a busca pessoal. 



    Como não foi invalidada a busca pessoal, passa-se a verificação dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva. 



    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A custódia cautelar está suficientemente fundamentada no risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente foi preso em flagrante quando cumpria pena em regime aberto, em outro processo por tráfico de drogas (autos nº 000130- 25.2018.8.26.0142), além de ostentar outra condenação pretérita, também por tráfico ilícito (processo nº 3000922-35.2013.8.26.0066), tratando-se, pois, de reincidente específico.



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante “quando cumpria pena em regime aberto, em outro processo por tráfico de drogas, além de ostentar outra condenação pretérita, também por tráfico ilícito”. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, observa-se que o ato impugnado não enfrentou as demais alegações suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente